Tribunal: CARF
Processo: 14863.720071/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14863.720071/2018-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.618 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO MARCELO ROCHA PAURA
Interessado
MARCELITA FERREIRA DA CRUZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como isentos os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
pelo embargante e manter o decidido no Acórdão no 2001-002.479, de 19/03/2020, que negou
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14863.720071/2018-14
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Dos Embargos de Declaração
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 162/163) opostos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em face do Acórdão n° 2001-002.479, proferido em
sessão virtual, não presencial, de 19/03/2020, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento deste Colegiado (e-fls. 151/161), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como isentos os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
Do Exame de Admissibilidade
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 167/170), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão relativamente aos
documentos juntados pelo recorrente, em 04/03/2020, para que o seja novamente levado ao
colegiado o recurso voluntário, porém, levando-se em consideração a juntada extemporânea dos
documentos acostados às fls. 141 a 150
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Do Escopo do julgamento
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

A delimitação do julgamento nos embargos de declaração acolhidos é o
conhecimento e a manifestação pelo colegiado acerca dos documentos juntados pelo recorrente,
em 04/03/2020.
Da alegada omissão
Cientificado da decisão, o Conselheiro e Relator deste processo opôs,
tempestivamente, embargos de declaração, no qual destacamos os seguintes trechos acerca da
omissão acima descrita:
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 39/45), relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), por dedução indevida de dependentes, no valor de R$
2.275,08, despesas com instrução, no valor de R$ 3.561,50 e de despesas médicas, no
valor de R$ 20.229,32.
A matéria em julgamento, em sede de Recurso Voluntario, foi a dedução
indevida de despesas médicas no valor total de R$ 20.000,00.
Esta Turma Extraordinária, analisando o feito de minha relatoria, negou
provimento à insurgência da contribuinte, nos seguintes termos:
Da análise da documentação juntada aos autos para comprovar a isenção (e-fls.
32/34) não são suficientes para comprovar tal situação. O laudo pericial (e-fls.
32) não enquadra a moléstia da requerente entre as discriminadas no inciso XIV
do artigo 6o da Lei 7.713/88.
Isto posto, entendo que os rendimentos auferidos pela requerente, no anocalendário
2015 são tributáveis, consoante com o informado em sua Declaração de Ajuste Anual –
(DAA).
...
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, bem como o constante da
descrição dos fatos e enquadramento legal, entendo que a recorrente não logrou êxito
em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos com aqueles
profissionais, e, neste caso, mantenho as glosas sobre as respectivas deduções,
alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Da leitura dos trechos acima, conclui-se que a Turma entendeu como não
comprovada a moléstia grave com fundamento na documentação apresentada e,
consequentemente, entendendo que os rendimentos recebidos são tributáveis, manteve
a glosa sobre a dedução de despesas médicas pela falta de comprovação da efetividade
dos serviços médicos prestados.
Ocorre que, em 04/03/2020, a recorrente solicitou a juntada dos seguintes
documentos (e- fls. 141/150): (i) Requerimento; (ii) Documento de identificação; (iii)
Laudo pericial oficial; (iv) Comunicação de Decisão do INSS, sobre revisão de
aposentadoria por invalidez; (v) Carta de Concessão de benefício de aposentadoria;
(vi) Declaração da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; e (vii)
Atestado médico emitido por hospital particular.
Todos estes documentos foram juntados pela recorrente a fim de possibilitar
uma melhor análise da lide e formação do juízo dos Membros deste Colegiado, acerca
da interessada ser portadora de moléstia grave constante do rol do inciso XIV, do
artigo 6°, da Lei no 7.713/88.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Porém, este Conselheiro, ora Relator, somente tomou conhecimento dos
documentos acostados, em 31/03/2020, data em que procedi consulta aos sistemas
informatizados, realizando a aceitação dos documentos, nesta mesma data.
Significa dizer que os documentos acostados, não foram devidamente
apreciados por este Relator, nem pelos demais Membros desta Turma Extraordinária,
já que este processo foi apreciado durante a Sessão de Julgamento de 19/03/2020,
iniciada às quatorze horas.
Considerando o teor dos documentos acostados e em homenagem aos princípios
da ampla defesa e da verdade material, vem a União requerer o esclarecimento do
apontado vício, em virtude da evidencia de que a 1a Turma Extraordinária da 2a Seção
se omitiu acerca de ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado.
Bem, analisando os documentos juntados pela interessada (e-fls. 141/150),
entendo que os mesmos satisfazem as condições estabelecidas pela letra b, §4o, do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, bem como, em atendimento ao princípio da verdade material, devem ser
submetidos a análise por este colegiado:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Em que pese a documentação apresentada pela interessada, não identifico nos
laudos periciais apresentados (e-fls. 32 e 146), nenhuma moléstia que possa ser correlacionada
com as do rol contido no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Como pode-se ver nos referidos laudos temos discriminadas as seguintes
enfermidades: (i) lesão do manguito rotador; e (ii) espondilose cervical. Nenhuma delas, foi
beneficiada com o direito à isenção do IRPF, pelo legislador ordinário.
Esclarecemos, adicionalmente, que nem todos os proventos de aposentadoria por
invalidez estão sujeitos a isenção do imposto de renda pessoa física, mas tão-somente àqueles na
lei definidos.
Isto posto, mantenho o entendimento de que os rendimentos auferidos pela
requerente, no ano-calendário 2015 são tributáveis, consoante com o informado em sua
Declaração de Ajuste Anual – (DAA).
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pelo embargante e manter o
decidido no Acórdão no 2001-002.479, de 19/03/2020, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital